Tribunal: CARF
Processo: 10907.722365/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade da decisão recorrida que abordou as matérias controvertidas suscitadas pela defesa. Ausência de nulidade por impossibilidade de enquadramento nas previsões do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RETIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações prestadas intempestivamente não afasta a incidência da multa regulamentar, motivo pelo qual não se aplica o entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722365/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.055 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade da decisão recorrida que abordou as matérias
controvertidas suscitadas pela defesa. Ausência de nulidade por
impossibilidade de enquadramento nas previsões do artigo 59 do Decreto no
70.235/72.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no
800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722365/2013-61
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RETIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no
37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou
retificações das informações prestadas intempestivamente não afasta a
incidência da multa regulamentar, motivo pelo qual não se aplica o
entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna Cosit no 2,
de 4 de fevereiro de 2016.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.049, de 21 de setembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10909.720137/2013-37, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Trata-se de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66.
Concluiu a Fiscalização que a empresa era a responsável, para efeitos legais e
fiscais, pela apresentação dos dados e informações eletrônicas, o que ocorreu fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, foi interposta impugnação, pela qual a defesa
alegou, em síntese, que:
i)
Na condição de desconsolidador/mandatário não pode responder pela
infração, configurando ilegitimidade passiva;
ii)
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
iii)
Os prazos do art. 22 estavam suspensos em razão do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não cabendo qualquer penalidade;
iv)
A cobrança da penalidade deve ser por embarcação e não por
Conhecimento Eletrônico.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, com os fundamentos da decisão detalhados no voto e sumariados na Ementa.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja reformado o Acórdão e extinto e
arquivado o processo administrativo fiscal, o que fez com os mesmos argumentos da peça de
impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme intimação eletrônica e Termo de Análise de Solicitação de Juntada, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.
Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de informação
prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo 107,
alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art. 22,
II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007, para prestar informações relativas a carga
transportada, caracterizando a infração e incidência da multa.
Considerou o i. Auditor Fiscal que as informações relativas a desconsolidação das
cargas de 12 (doze) Conhecimentos Eletrônicos sob a responsabilidade do Agente
autuado, não foram prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, sendo 7 (sete) CE’s House incluídos após o prazo ou atracação e 5 (cinco) CE’s
House com pedidos de retificação para alteração da carga apresentados após a
atracação.
Consta nos autos a seguinte planilha de cálculo relacionada às fls. 17:

A Fiscalização anexou aos autos os Extratos de Conhecimentos Eletrônicos referentes
ao Manifesto no 1808500543170 (CE Master 180805045558070 e CE House
180805052032703), e Manifesto no 1808501694546 (CE Master 180805170477837 e
CE House 180805172970620).
A Contribuinte trouxe com a Impugnação as Consultas de Conhecimentos Eletrônicos
objeto da autuação.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em
síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que a autuada é responsável pelas
infrações apuradas pela fiscalização e, embora o art. 22 da IN RFB no 800/2007 ainda
não estivesse em vigor à época dos fatos que ensejaram o lançamento, diante da
disposição constante no caput do art. 50 da referida Instrução Normativa, a infração
imputada à autuada ficou devidamente caracterizada, tendo em vista o disposto no
parágrafo único, inciso II, desse mesmo art. 50, não sendo justificável a invalidação do
lançamento apenas pela omissão desse fundamento legal.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
Preliminarmente.
Nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de defesa.
Alega a Recorrente que a decisão recorrida não enfrentou questões relevantes tratadas
em peça de impugnação, tais como: nulidade do auto de infração por fundamentar-se em
dispositivo que passou a viger apenas a partir de 01/04/2009, bem como posicionamento
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

contrário ao entendimento do STJ, sobre impossibilidade de multar retificações de
SISCOMEX (CE MERCANTE), nos termos da SOLUÇÃO COSIT no 2, além de
questões de mérito.
Como mencionado acima, a DRJ de origem negou procedência à impugnação,
invocando a previsão do inciso II, do parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no
800/2007, motivando a conclusão adotada.
Em suma, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas as
hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.
Da alegação de ilegitimidade passiva do Agente de Carga.
Alega a Recorrente que descabe a pretensão da RFB de imputar ao desconsolidador ou
agente de carga, enquanto mero mandatário, sendo que a responsabilidade pela falta ou
atraso no registro das informações pertinentes à mercadoria é da empresa responsável
pelo transporte.
Sem razão à defesa.
O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do importador
ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida cargas
e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V, § 1o da IN/RFB no 800/2007, o transportador foi
classificado da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional. (sem destaques no texto original)
Em suma, os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) devem ser
incluídos pela empresa de navegação nacional ou pela agência marítima responsável
pela informação do manifesto de carga no Sistema Mercante, uma vez que detém as
informações contidas em um Conhecimento de Embarque, sendo gerado um número de
Conhecimento Eletrônico Master para identificação e controle da carga.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

O agente de carga, por sua vez, efetua a desconsolidação eletrônica do Conhecimento
Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House (Filhote,
MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação pelo agente de carga sobre a desconsolidação
igualmente é prevista pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim
dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação, tem
legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do
artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006,
16/03/2006, 28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração. (Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-
82 – Conselheira Relatora Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a
infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66,
sujeitando-se à penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no
11128.007046/2009-86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à
eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%,
através de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do
manifesto e os dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts.
589 e 590 do Decreto n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no
art. l07, inciso IV, “a” do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/2003. Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-
002.945 – PAF no 11050.002248/2006-30 – Conselheira Relatora Semíramis
de Oliveira Duro)
Destaco, ainda, que o Decreto-Lei no 37/66 assim prevê:
Art . 32 - É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
Por sua vez, com relação ao argumento de incidência da Súmula 192 do extinto TRF,
como observado pela Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira em seu r. voto que
conduziu o v. Acórdão no 3301-004.003, “o entendimento constante dessa Súmula,
anterior à atual Constituição Federal, "há muito se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.”
Por fim, a matéria restou consolidada neste Tribunal Administrativo através da
Súmula CARF no 187, que assim prevê:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Portanto, afasto o argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade e
ilegitimidade passiva da Recorrente.
Mérito.
Ausência de obrigação legal
Argumentou a Recorrente que o auto de infração não deveria ter sido lavrado com
relação a 11 (onze) dos fatos geradores objeto do lançamento, ocorridos em período
anterior a 2009, sendo a multa inexistente e inexigível, uma vez que a prestação de
informações com 48 horas de antecedência à atracação (art. 22 IN 800) somente obteve
eficácia e validade jurídica a partir de 1o de abril de 2009, nos termos do artigo 50 da IN
RFB no 800/2007, cumulado com artigo 150, III, “a” do Código Tributário Nacional.
Argumentou, ainda, que as informações foram prestadas dentro das possibilidades da
Recorrente.
Sem razão à defesa.
Com relação aos prazos estabelecidos, vejamos o que dispõe a IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (sem destaque no texto original)
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando
em inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Reitero que o agente de carga foi equiparado ao transportador, nos moldes do art. 2o §
1o, inciso IV, “e” da IN/SRF no 800/2007 e, portanto, enquadra-se a Recorrente na regra
estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
Nota-se que a Recorrente invoca o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, porém
ignora a previsão do parágrafo único, estabelecendo que as informações devem ser
prestadas antes da chegada da embarcação.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Por sua vez, da planilha trazida pela Fiscalização e não contestada pela autuada sobre as
respectivas informações, é possível observar que os CE’s Agregados (HBL) foram
incluídos somente após atracação.
Cabe destacar que a informação do Conhecimento Eletrônico Mercante, a princípio, é
formada pelos dados básicos, contendo as principais informações do contrato de
transporte (número do conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário,
embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada
com os itens de carga (identificação e características da carga objeto do contrato de
transporte: contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e
NCM)1.
Em suma, a partir das informações contidas em um Conhecimento de Embarque, deve
ocorrer a inclusão eletrônica do manifesto e das escalas do navio no Sistema Mercante,
fazendo constar os dados contidos em cada processo, gerando um número de
Conhecimento Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a
identificação e controle da carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus
representantes autorizados no Sistema Mercante2, resultando na desconsolidação
eletrônica do Conhecimento Master, com a inclusão do respectivo Conhecimento House
(Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a
unitização da carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;

1 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
2 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada,
exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas
a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a
bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo
ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto
PAS, e no retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou
transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem
destaques no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Portanto, somente é efetivada a desconsolidação através da inclusão do CE Mercante
Agregado (HBL) no Siscomex Carga, o que deve ocorrer nos prazos estabelecidos no
art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único da Instrução Normativa em referência.
E, uma vez que no caso em análise os CE’s Filhotes (HBL) foram registrados após as
respectivas atracações, afasto o argumento da Recorrente com relação à ausência de
obrigação legal.
Ausência de dolo ou culpa. Ausência de prejuízo à Fiscalização Aduaneira
Igualmente argumentou a Recorrente que as efetivas atracações dos navios ocorreram
antes do previsto, ou seja, adiantaram-se em relação à previsão de atracação, fato que, se
necessário, poderá ser comprovado através de ofícios aos respectivos Armadores, para
que demonstrem a previsão das atracações dos embarques. E, como não houve liberação
de mercadoria, não houve nenhum óbice à fiscalização da r. Inspetoria, motivo pelo qual
a imputação objetiva deve ser mitigada.
Através da legislação aduaneira são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses
internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de que as
informações sejam prestadas observando a forma e os prazos previsto em lei,
possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro, como acima já tratado.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Com relação ao argumento sobre a antecipação de atracações, observo que a previsão de
chegada de um navio depende de fatores como condições climáticas e marítimas que
permitam uma navegação segura dentro e fora da área portuária, disponibilidade, dentre
outros.
Por tal motivo, a empresa de navegação ou o seu representante insere os documentos
eletrônicos no sistema, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que muitas
vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do efetivo
registro de atracação.
Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integral controle aduaneiro sobre
as cargas estrangeiras, refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido,
restando ao transportador e seus representantes, a opção por se antecipar a título de
prevenção ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por
aguardar o último momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente
ocorridos com as embarcações.
Ademais, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim
dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Neste sentido, colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no 10711.725050/2013-63)
Portanto, resta flagrante a intempestividade de cada desconsolidação, ocasionando o
bloqueio automático do Siscomex Carga pelo motivo 12 (HBL informado após o prazo
ou atracação), razão pela qual afasto o argumento de defesa com relação à
impossibilidade do lançamento contestado por ausência de dolo ou culpa e ausência de
prejuízo à Fiscalização Aduaneira.
Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que todos os fatos geradores apurados pela autoridade alfandegária
estão abrangidos pela denúncia espontânea, eis que todas as informações prestadas se
deram anteriormente à qualquer ato fiscalizatório perpetrado pela Administração
Pública Alfandegaria.
Sem razão.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa
dos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle
aduaneiro.
Destaco que o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado
para o controle aduaneiro, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada
conhecimento de embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O
Sistema Mercante é integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Já o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento de carga
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do
emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o
tratamento das informações provenientes das operações de transporte de cargas por via
marítima, tornando menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do
AFRMM, além de reduzir custos de operação relacionados aos procedimentos e
métodos de liberação de cargas em portos.
A partir do momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta
consolidada a infração aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido
e/ou da vontade do agente.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Por sua vez, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim
dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para prestação das
informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela Autuada.
Em suma, a infração se perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a
informação prestada fora do prazo estipulado, representando elemento autônomo e
formal.
Com isso, diante da intempestividade das informações prestadas pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização
alfandegária e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua
reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da denúncia
espontânea ao caso em análise.
Da alegação de bis in idem
Alegou a Recorrente que a cobrança da penalidade deve ser por embarcação e não por
Conhecimento Eletrônico. Argumentou que, para uma mesma desconsolidação após o
prazo ou atracação, deve haver apenas uma penalização e, no presente caso, fora
considerada a duplicidade de autuações para a mesma desconsolidação. Com isso, há bis
in idem em todos os fatos geradores, os quais devem ser desconstituídos, eis que ilegais.
Sem razão à defesa.
Como bem observado pelo i. Julgador a quo, as multas foram aplicadas sobre fatos
autônomos, como dispõe o artigo 99 do Decreto-Lei no 37/1966, que assim prevê:
Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em
processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
E a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4/2/2016 assim concluiu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (sem destaque no texto
original)
Da análise sobre a legislação já colacionada neste voto, constata-se que a multa incide
sobre a ausência ou intempestividade na prestação de informação com relação à
desconsolidação.
E da análise da planilha acima colacionada, é possível verificar que a multa foi aplicada
para cada operação autônoma, ou seja, sobre diferentes Manifestos, CE’s Master e CE’s
House, o que afasta o argumento de duplicidade invocado pela defesa.
Ademais, restam afastados quaisquer argumentos sobre inconstitucionalidade da
legislação incidente sobre este litígio, considerando a incidência da Súmula CARF no 23.
Portanto, não há que se falar em bis in idem incidente sobre o caso em análise.
Dos Conhecimentos Eletrônicos objetos de Pedidos de Retificação
A Recorrente argumentou que, com relação a 5 (cinco) fatos geradores foram
apresentados Pedidos de Retificação/Alteração após a atracação, devendo ser aplicada a
Solução de Consulta COSIT no 2/2016. E, como não houve falta de informação, não há
que se falar em aplicação da autuação.
Sobre tal alegação, colaciono novamente a planilha de cálculo relacionada às fls. 17
deste processo:

3 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Conforme destaques acima, cujas informações foram confirmadas pela defesa, é
possível constatar que a Recorrente apresentou Pedido de Retificação com relação
aos seguintes Manifestos:

Manifesto 1808501005341: CE Master 180805112305948 e CE House
180805115004353

Manifesto 1808501694546: CE Master 180805170477837 e CE House
180805172970620

Manifesto 1808502056934: CE Master 180805202660755 e CE House
180805205473689

Manifesto 1808502116627: CE Master 180805207899900 e CE House
180805213263655

Manifesto 1809502181702: CE Master 180905151795500 e CE House
180905156080363
De fato, a Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 junho de 2014, revogou o artigo 45 e
seus parágrafos, em especial o §1o, que previa a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
E a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 20164, invocada pela
defesa, realmente firmou o entendimento de que a hipótese prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança os casos de retificação
de informação de informação já prestada.
Todavia, tal entendimento somente deve incidir desde que as informações tenham
sido prestadas anteriormente e no prazo legal. E no caso em análise, a Fiscalização
apontou que o Conhecimento Eletrônico Filhote foi incluído no Siscomex Carga
intempestivamente, ou seja, após atracação (art.50, § único, II), o que não foi
contestado pela defesa, que cingiu-se em questionar o início de vigência da norma
prevista pelo artigo 22 da IN SRF 22/2007.
Com isso, não obstante a possibilidade de ser aceita a retificação das informações após
atracação, o que ocorreu no litígio em análise, a alteração autorizada não exime a
Recorrente da responsabilidade sobre as penalidades incidentes, conforme previsão do
art. 27, § 3o da IN RFB no 800/2007.

4 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722365/2013-61

Por tais razões, deve ser mantida a incidência da multa prevista pela alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital